Tribunal: TJES
Processo: 0003760-16.2020.8.08.0047
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003760-16.2020.8.08.0047
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: SÃO MATEUS - 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, objetivando o reconhecimento da competência do

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DE SÃO MATEUS
/ES
.

Segundo o Juízo suscitante o Juizado especial Cível, Criminal e da Fazenda pública de São Mateus/ES, não teria esgotado todos os meios necessários para proceder a citação do réu, fato que teria motivado a suscitação do presente conflito.

Já o Juízo suscitado, por sua vez, aduziu que o procedimento de remessa dos autos ao Juízo comum observou a norma prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

A douta Procuradoria de Justiça em parecer de ID 3241487, opinou no sentido de que seja julgado procedente o presente conflito e declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o do Juizado especial Cível, Criminal e da Fazenda pública de São Mateus/ES.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, objetivando o reconhecimento da competência do

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DE SÃO MATEUS
/ES
.

Segundo o Juízo suscitante o Juizado especial Cível, Criminal e da Fazenda pública de São Mateus/ES, não teria esgotado todos os meios necessários para proceder a citação do réu, fato que teria motivado a suscitação do presente conflito.

Já o Juízo suscitado, por sua vez, aduziu que o procedimento de remessa dos autos ao Juízo comum observou a norma prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

A douta Procuradoria de Justiça em parecer de ID 3241487, opinou no sentido de que seja julgado procedente o presente conflito e declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o do Juizado especial Cível, Criminal e da Fazenda pública de São Mateus/ES.

Pois bem.

O presente conflito teve origem no Termo Circunstanciado nº 0003760-16.2020.8.08.0047, onde se discute a prática do crime de receptação de uma motocicleta, praticado no Município de São Mateus.

O Juizado inicialmente competente para processamento da presente ação determinou a citação do réu para comparecimento à Audiência preliminar, todavia não foi encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço fornecido nos autos.

Desta forma, o Magistrado deu vista dos autos ao Promotor de Justiça, que requereu na parte final do Termo Circunstanciado (fl. 02/v.) o encaminhamento dos autos à Justiça comum, “
tendo em vista
a impossibilidade de citação pessoal do denunciado, nos termos do art. 66, Parágrafo único, da Lei 9.099/95, para citação por edital, haja vista infrutíferas as diligências do Parquet junto ao banco de dados disponível a fim de identificar o seu atual endereço
.”

O Juízo suscitado acolheu o requerimento ministerial e determinou o envio dos autos à Justiça comum (fl. 35)

Além disso, consta da certidão subscrita pelo Oficial de Justiça (fl. 32), que o requerido não foi localizado no endereço informado nos autos, bem como que o Sr. Oficial diligenciou junto a outros moradores e comerciantes locais, declinando seus nomes e um Bar, e que ninguém conhecia o réu.

Portanto, o que se pode inferir dos autos é que foram empreendidas diligências tanto pelo oficial de Justiça como pelo Promotor da Comarca no sentido de localizar o réu para citação, restando todas as diligências infrutíferas.

Assim, parece-me que, naquela ocasião, haviam sido esgotados os meios para localização do requerido, não sendo possível se falar em desídia estatal, haja vista o oficial de justiça ter efetivamente se dirigido não somente ao endereço constante da denúncia, mas também a outros endereços diligenciados tanto pelo Judiciário quanto pela Acusação. Nesse sentido, mutatis mutandis: STJ, RHC 55.679/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016.

Como se sabe, a citação ficta, tanto no processo penal quanto no cível, é medida excepcional, que exige o esgotamento de diligências para localização do réu, mas compartilho do entendimento já adotado em demandas de natureza cível, aplicável de forma analógica ao presente caso, segundo o qual "
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
" (TJDFT, Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021).

Com propriedade, esse esgotamento de diligências não pode acarretar em uma adoção de medidas infinitas pelo Juízo ou pela Acusação, sob pena de esvaziamento da efetividade da Lei Processual e de violação ao postulado do devido processo legal, nas vertentes do acesso à Justiça e da duração razoável do processo.

Neste caso, portanto, entendo estar esgotada a competência do Juizado, de modo que não resta alternativa senão o envio dos autos ao Juízo comum, por força da aplicação do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95:

Art. 66.
A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único
. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Para fins de aplicação do parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios e diligências possíveis para a localização do acusado, e, nesse caso, os autos não serão devolvidos ao juizado especial, com a superveniente localização do autor do fato (FONAJE, 51). Jurisprudência. 2.
Tendo a MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal esgotado todos os meios necessários para citação pessoal da acusada, afasta-se a competência do Juizado Especial.
3. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 024190160366, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - AUTOR DO FATO - NÃO LOCALIZADO - ESGOTADOS TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - COMPETÊNCIA DA VARA RESIDUAL - CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
1.
Esgotados todos os meios possíveis para a localização do réu e este não sendo encontrado, devem ser encaminhados os autos para a vara residual, a fim de que se proceda a citação por edital.
2. Não há óbice à declinação da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum quando age em conformidade com o parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9099/95. 3. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047180050412, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL - VARA COMUM - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
1. A remessa dos autos ao juízo comum para processar e julgar ações penais envolvendo crime de menor potencial ofensivo é medida excepcionalíssima, tendo lugar apenas quando exauridos todos os meios possíveis para a citação do autor do fato. 2.
O Ministério Público informou ter sido infrutífera a tentativa de localização em seu banco de dados. Diante de uma consulta simultânea a todas essas bases de dados, conclui-se que houve diligências suficientes para encontrar o endereço do réu.
3. Declarada a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047190075342, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Tal questão também possui previsão no enunciado 51 do FONAJE: "
a remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO 64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado
" (nova redação XXI Encontro Vitória/ES).

Ante ao exposto, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do conflito negativo de competência e o
JULGO
IM
PROCEDENTE
, para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o da 3
a
VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECEPTAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.099/95
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1) Constando dos autos que houve o empreendimento de diligências pelo Oficial de Justiça para localizar o réu, bem como do Douto Promotor de Justiça junto ao banco de dados, fica comprovado o esgotamento dos meios necessários para citação do réu não localizado. Ademais, esse esgotamento de diligências não pode acarretar em uma adoção de medidas infinitas pelo Juízo ou pela Acusação, sob pena de esvaziamento da efetividade da Lei Processual e de violação ao postulado do devido processo legal, nas vertentes do acesso à Justiça e da duração razoável do processo.

2) Não resta alternativa senão o envio dos autos ao Juízo comum, por força da aplicação do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, após esgotados os meios de localizar o réu para ser citado.

3)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO
IM
PROCEDENTE
, para declarar competente a 3º Vara Criminal de São Mateus/ES.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.